Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – EC 87/15 – CONVÊNIO ICMS 93/15 – LEI 5.546/15 – NORMAS GERAIS - AUSÊNCIA DE LC – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – AÇÕES EM CURSO – RESSALVA - COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – DIREITO – RECURSO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão datada de 24/02/2021, ao julgar a ADI 5.464 e o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF - item 1.093 da repercussão geral, reconheceu que, após a edição da Emenda Constitucional 87/15, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, nos termos da norma contida no artigo 155, §2o, VII, da Constituição da República, é necessária a edição de nova lei complementar para regulamentar a cobrança da diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS, razão pela qual as cláusulas 1a, 2a, 3a, 6a e 9a do Convênio ICMS 93/15 são inconstitucional. A tese final é a seguinte: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
2. Não obstante tenha havido a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS 93/2015 e das leis estaduais correlatas, foram ressalvadas da modulação “as ações judiciais em curso”. Logo, ressalvadas as demandas em trâmite, o STF consignou que a mesma solução deverá ser aplicada “em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF”.
3. Dado o efeito vinculante, "a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes" (RE 1007733 AgR-ED, DJe-250 de 30/10/2017).
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do item 118 da sistemática dos recursos repetitivos - Recurso Especial 1.111.164/BA, reconheceu o direito à compensação tributária em sede mandamental ao fixar tese segundo a qual “é necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança”. Ao delimitar a tese, explicitou a matéria nos autos dos Recursos Especiais 1.365.095/SP, 1.715.294/SP e 1.715.256/SP, quando aduziu “ser cabível a ação judicial cuja pretensão é apenas o reconhecimento do direito de compensação, sem abranger os elementos ínsitos a ela, ou sem apurar o efetivo quantum dos recolhimentos, providência essa que será delimitada no âmbito administrativo”.
5. Recurso provido.